Tribunal: TJPA
Processo: 0808287-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808287-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSIVANE RODRIGUES DE SOUSA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ECA
: POSSIBILIDADE.

1. NA HIPÓTESE, A AGRAVANTE FAZ JUS À SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR, CONSIDERANDO-SE QUE É COMPROVADAMENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, NASCIDA EM 05/09/2013, CONSOANTE CERTIDÃO DE NASCIMENTO ACOSTADA AOS AUTOS.

2. CONDIÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA ORA AGRAVANTE PARA OS CUIDADOS NECESSÁRIOS À CRIANÇA.

3. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ PERMITINDO A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR À “TODAS AS MULHERES SUBMETIDAS A PRISÃO CAUTELAR, NO SISTEMA NACIONAL” QUE OSTENTEM A “CONDIÇÃO DE GESTANTES, DE PUÉRPERAS OU DE MÃES COM CRIANÇAS DE ATÉ 12 ANOS DE IDADE, SOB SUA RESPONSABILIDADE” (HC Nº 143.641/SP, 2ª TURMA, STF).

4. REAIS PECULIARIDADES QUE INDICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARA INTEGRAR MAIOR PROTEÇÃO À MENOR EM PRIMEIRA INFÂNCIA.

5. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, COM IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Rosivane Rodrigues de Sousa
, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA
, que
indeferiu
o pedido de concessão do benefício da
prisão domiciliar
.

Em suas
razões
, ID 5924145, a agravante alegou que está presa desde 26 de outubro de 2016, sendo genitora do menor Handerson Rodrigues de Araújo, de 7 (sete) anos de idade, que se encontra sob os cuidados da avó materna.

Aduziu que, conforme Relatório Social elaborado pela equipe multidisciplinar, a apenada não teria recebido visitas de familiares desde o início da pandemia, e não teve contato recente com o filho, o que agravaria a situação de distanciamento e prejudicaria o desenvolvimento da criança, na sua forma de se relacionar com as pessoas.

Por tais motivos, requereu o
provimento
do presente recurso, para que seja concedida a ora agravante o cumprimento da pena em regime domiciliar, tendo em vista possuir filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Em sede de
contrarrazões
, ID 5924153, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 5924155, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 7614377, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente Agravo em Execução.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de Rosivane Rodrigues de Sousa, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar.

Em suas razões, a agravante requereu a concessão da prisão domiciliar, ante a existência de filho menor de 12 (anos) de idade, com fulcro no princípio do melhor interesse da criança.

Em que pese as arguições defensivas, adianto que o pleito em tela
merece ser acolhida
.

Ao compulsar os autos, observa-se que a ora agravante encontra-se custodiada no
Centro de Reeducação Feminino – CRF
, cumprindo as seguintes penas: 1) 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nos autos do Processo nº 0019719-58.2016.8.14.0028; e 2) 7 (sete) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nos autos da Ação Penal nº 0007133-81.2019.8.14.0028.

Assim, as penas impostas à ora agravante totalizam
14 (quatorze) anos 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, sendo cumprida inicialmente em
regime fechado
.

Extrai-se dos autos que a agravante é mãe do menor Handerson Xavier Rodrigues Araújo, com 7 (sete) anos de idade.

Após apuração realizada pela Equipe Multidisciplinar do Conselho Tutelar de Marabá/PA, foi-se observado que a infante reside atualmente com a avó materna, porém, “
é triste, sente falta da mãe e chora muito
”, que apesar de ser bem tratado fisicamente, vem sentindo dificuldade em relação à perda do vínculo familiar com sua genitora, ora agravante. (ID 5924147).

A
Lei de Execução Penal
, prevê no
artigo 117
, que o benefício do regime aberto em prisão domiciliar será concedido, dentre outros, à condenada com filho menor. Confira-se:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante;

Ao ponderar sobre o pedido da agravante, o
Juízo da Vara de Execuções
assim se pronunciou, em síntese:

“
(...). Como delineado acima, a apenada é reincidente em crime hediondo. Quando oportunizado cuidar de seu filho cometeu novo delito. A criança está sob os cuidados dos avós maternos. Não se desconhece os avanços na proteção da criança com mãe privada de liberdade, do direito à convivência familiar assegurada na Constituição Federal (art. 227). Ocorre que a Carta Magna também autoriza a segregação de liberdade por ordem judicial, no caso sentença condenatória transitada em julgado e execução provisória (prisão preventiva decretada do processo de origem), e reprime severamente os crimes hediondos e equiparados. Em se tratando de crime grave e cumprimento em regime fechado, a prisão domiciliar para apenada mãe é medida excepcionalíssima, a qual exige prova cabal que os cuidados maternos sejam indispensáveis e que a liberação da sentença seja a única medida capaz de proteção dos interesses da infante. Consoante exposto nos parágrafos anteriores, não há justificativa ou prova idônea nesse sentido. Ademais, os elementos subjetivos não recomendam a prisão domiciliar. Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, indefiro o requerimento de prisão domiciliar de Rosivane Rodrigues de Souza
.” (ID 5924149).

Na hipótese, verifica-se que apesar da criança estar recebendo o tratamento adequado por parte de sua avó materna, é essencial a presença da genitora, ora agravante, para o desenvolvimento saudável da infante.

Portanto, quanto à possibilidade de prisão domiciliar, o
artigo 318, do Código de Processo Penal
, prevê:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Nessa quadra, é fato que o
artigo 318, V e 318-A, ambos, do Código de Processo Penal
foram instituídos para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

Nesse compasso, esclarecedoras as lições lançadas pelo
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, no julgamento do
HC nº 470.549/TO
pela
5ª Turma do STJ
, julgado em
12/02/2019
, explicando que a substituição da prisão preventiva para domiciliar, nesses casos, não decorre de forma automática:

“O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC nº 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, bem como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária
.”

No ponto, o
STF
, no julgamento do
HC coletivo nº 143.641
pela
Segunda Turma
, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
- de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do
artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015)
, relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do C. STF (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

A propósito, no julgamento da liminar no
Habeas Corpus
tombado sob o nº
566.181/PA
, relatoria do
Ministro Nefi Cordeiro
, o
STJ
ressaltou ser correta a decretação da prisão preventiva, com base “
na vivência delitiva da paciente, pois condenada pelo crime de tráfico de drogas e responde, em liberdade, pelo crime de homicídio qualificado, e na elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 520 gramas de skank.”, verificando, contudo, constrangimento ilegal na não substituição da custódia cautelar por domiciliar, diante do fato de a paciente ter comprovado ser “mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, conforme afirmado na decisão de fls. 44-45, de modo que o excepcionalmente à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF
”.

Por fim, o ministro relator do HC citado consignou que “
apesar de a paciente ter sido condenada em outro processo por tráfico de drogas e seja ré numa ação penal acusada por homicídio qualificado, a qual responde em liberdade, em relação aos delitos objetos deste mandamus – arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 –, insere-se a requerente nos comandos dos arts. 318-A e 318-B do CPP, pois praticados sem violência ou grave ameaça e não tiveram como vítimas os seus filhos
”, motivo pela qual deferiu a liminar para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo de aplicação de cautelares diversas, assentando:

“
(...). Como se vê, foi exposta no decreto prisional fundamentação que, neste juízo inicial, deve ser considerada idônea, com esteio na vivência delitiva da paciente, pois condenada pelo crime de tráfico de drogas e responde, em liberdade, pelo crime de homicídio qualificado, e na elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 520 gramas de skank. Pacífico é o entendimento nesta Corte de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. (...) Outrossim, cumpre observar que esse entendimento não destoa do julgado prolatado recentemente pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, no qual foi determinada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas, em idêntica situação no território nacional, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. (...).
”

No caso
, a agravante faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando-se que é comprovadamente mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade
, nascida em
05/09/2013
, consoante certidão de nascimento acostada nos autos (ID 5924147, Pág. 08), respondendo aos
Processos Criminais nº 0019719-58.2016.8.14.0028
e
0007133-81.2019.8.14.0028
, ambos em fase recursal.

De fato,
constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP).
O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes.

Vislumbra-se, na espécie, reais peculiaridades que indicam a concessão da ordem para melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. Singrando estes mares, manifesta-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUSPEITA DE DEPÓSITO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. RECORRENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias destacaram a necessidade da prisão preventiva da Recorrente em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pelo risco de reiteração delitiva, pois se trata de Ré reincidente específica no delito de tráfico de drogas. 2. Entre a data da extinção da punibilidade da última condenação (2016) e a prática do novo delito não transcorreu o período depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, parágrafo único, do Código Penal, de modo que a Recorrente é reincidente, o que justifica a decretação da prisão preventiva na hipótese em apreço. 3.
Todavia, é certo que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependent
e. 4.
O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício
. 5.
No caso em apreço, independentemente das razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que: a) a Recorrente possui filha com 8 (oito) anos de idade; b) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente. Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do precedente da Corte Suprema
. 6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o fato de os entorpecentes terem sido apreendidos na residência da Ré (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018). 7.
Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares, desde que devidamente fundamentadas
.
(STJ - RHC nº 135.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DE PRISÃO DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PACIENTE COM 2 FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). DÚVIDAS SOBRE A GUARDA. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA MÃE, SEM PREJUÍZO DA ELABORAÇÃO DE LAUDO SOCIAL. PRECEDENTE STF. PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS - COVID 19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. REANÁLISE DA PRISÃO. GRUPO: MULHER COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. TEMPO DE PRISÃO SUPERA 1 (UM) ANO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Ministério Público Federal impugna decisão monocrática que deu provimento ao recurso para assegurar à agravada o direito à prisão domiciliar, ressalvadas a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, bem como de elaboração de laudo social para apurar a situação da guarda das crianças. 2.
Prisão domiciliar. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º)
. 3.
Os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo Penal (que permitem a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro CELSO DE MELO)
. 4.
Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. 5. Na hipótese dos autos, os crimes, em tese, imputados à recorrente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) não foram cometido com violência ou grave ameaça, e ela comprova ser mãe de 2 (dois) filhos menores de 12 anos, o que preenche os requisitos objetivos insculpidos nos art. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal.
Em respeito ao que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, não há excepcionalidade que afaste a prisão domiciliar pretendida: a recorrente afirma que não perdeu a guarda dos infantes, embora as crianças estivessem em outra cidade, no momento do flagrante, aos cuidados da avó materna, e o pai de uma das menores esteja pleiteando, judicialmente, a modificação da guarda
. 6. No caso de dúvida sobre a guarda das crianças menores, o Supremo Tribunal Federal recomenda que: "Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. " (HC 181006, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 06/02/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 10/02/2020 PUBLIC 11/02/2020). 7.
Ademais, a reanálise da prisão cautelar da recorrente (presa há mais de 1 ano e inserida no grupo das “mulheres com filho menor de 12 anos”) foi determinada pela Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, a qual estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo
. 8. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão pela domiciliar, sem prejuízo da elaboração de laudo social para apurar a situação da guarda das crianças. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes. Precedentes. Não há ilegalidades na decisão agravada. 9. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STJ - AgRg no RHC 122.051/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
Grifei

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
do presente Agravo em Execução Penal, e
dou-lhe provimento
, no sentido de conceder à agravante o benefício da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, se já disponível na comarca, salvo se por outro motivo tenha que permanecer presa, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento da referida medida ou caso se verifique (m) fato (s) novo (s) que a justifique, com a imposição de medidas cautelares a serem definidas pelo
Juízo da Vara de Execuções
, com fulcro no
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

É como
voto
.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/02/2022